Tribunal: TJMT
Processo: 1014840-15.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014840-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUELEN ARAUJO RIOS - CPF: 003.703.241-02 (ADVOGADO), MACGVEYVER SANTOS ROCHA - CPF: 026.053.601-64 (AGRAVADO), GIOVANI SOARES RAMOS - CPF: 353.174.261-20 (AGRAVANTE), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (AGRAVANTE), MARCELO SIXTO SCHIAVENIN - CPF: 006.888.579-22 (AGRAVANTE), THAYS FERNANDA DALAVALLE - CPF: 828.488.741-04 (AGRAVANTE), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SIXTO SCHIAVENIN - CPF: 006.888.579-22 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYS FERNANDA DALAVALLE - CPF: 828.488.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE EFEITOS SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – VIABILIDADE – JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL n. 2071270-MT – DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 1.012 DO CPC – AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA AUTOMÁTICA – FATOS NOVOS INEXISTENTES – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não há como desqualificar a decisão interlocutória exarada nos autos de Agravo de Instrumento interposto em face de determinação de
devolução do bem em litígio (veículo Maserati Gran Turismo) a GIOVANI SOARES RAMOS, e também de intimação para manifestação acerca da conversão da execução de coisa certa para execução de quantia certa,
eis que foram acolhidas as razões lançadas em Recurso Especial, possibilitando o pagamento de custas remanescentes em apelação, cabendo ressaltar que à luz do artigo 1.012 do CPC, a sentença comporta efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno (ID. Num. 175274653) interposto por
GIOVANI SOARES RAMOS
, em face de decisão monocrática que
CONCEDEU
efeito suspensivo nos autos de Agravo de Instrumento de mesmo número, constando como Agravante:
MACGVEYVER SANTOS ROCHA.
Ou seja, o Agravo Interno insurge-se contra a decisão que suspendeu decisão exarada em Cumprimento Provisório de Sentença n.

1039778-82.2022.8.11.0041, atinente à

determinação de devolução do bem em litígio (veículo Maserati Gran Turismo) a GIOVANI SOARES RAMOS, e também intimou o Agravante para se manifestar acerca da conversão da execução de coisa certa para execução de quantia certa.

Em síntese, o Agravante – Giovani Soares Ramos – pede “(...)
a reforma da decisão monocrática que deferiu a tutela recursal atribuindo efeito suspensivo a decisão que deferiu pedido do efeito suspensivo para que o veículo objeto do cumprimento de sentença nº 1039778-82.2022.8.11.0041 fosse mantido na posse do agravado até o julgamento do mérito recursal”.

Assevera que “(...)
a r. decisão agravada adota premissas fáticas e jurídicas equivocadas, uma vez que inexistem fundamentos que permitam a concessão do efeito suspensivo, conforme veremos a seguir”; que “(...) Para se deferir a tutela recursal almejada, a análise deve ser limitada à verificação da presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil especialmente pois a probabilidade de direito é fundada exclusivamente no argumento de que “há decisão vigente do Superior Tribunal de Justiça que intimou a complementação do preparo da apelação, no âmbito do processo nº 1013429-47.2019.8.11.0041, de modo que as determinações previstas na sentença apelada estão, por ora suspensas”. Com efeito, da análise da decisão monocrática proferida pelo Ministro Moura Ribeiro infere-se que o recurso interposto foi provido “a fim de determinar a intimação de MACGVEYVER para que promova a complementação do preparo, nos termos do art. 1.007, §2º, do NCPC”. E que “(...) não se nega vigência a regra descrita no caput do Art. 1.012 do Código de Processo Civil, contudo, no caso em hipótese, estamos diante de exceção quanto a atribuição do efeito suspensivo sendo necessário requerer nos termos do inciso V do § 1º do Art. 1.012”.

Menciona que “(...) Da análise dos autos do Proc. 1013429-47.2019.8.11.0041, infere-se que a sentença proferida revogou a tutela provisória inicialmente concedida, vejamos: (...) Diante disso, ACOLHO a preliminar de inépcia da inicial e JULGO extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, I do Código de Processo Civil. REVOGO a tutela antecipada, DETERMINO a baixa da caução, bem como DETERMINO a restituição do veículo ao requerido GIOVANI SOARES RAMOS, retornando as partes ao status quo ante. (...)Logo, estamos diante do denominado efeito suspensivo ope judicis, que é aquele que não decorre automaticamente do texto normativo, dependendo de análise e concessão judicial, sendo, portanto, inverídica a alegação de que “as determinações previstas na sentença apelada estão, por ora suspensas” sendo que o recurso será recebido apenas com efeito devolutivo”.

Argumenta que “(...) nos termos da fundamentação retro, consubstanciado no art. 1.012, § 3º, II, e §4º do Código de Processo Civil, o pedido de concessão do efeito suspensivo deve ser feito em petição autônoma incidental aos autos da apelação, dirigida ao relator, sendo necessário, ainda, demonstrar a probabilidade de provimento da apelação bem como o risco de dano de difícil reparação. Não se justifica, assim, interpor recurso de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença a fim de se se impedir atos constritivos da execução quando a apelação interposta não é dotada de efeito suspensivo ope legis”; que “(...) Esvazia-se, assim, o requisito da probabilidade do direito nos termos da fundamentação retro assim como pelo fato de inexistir qualquer decisão judicial que assegure a posse do veículo com o Agravado. No que concerna a alegação de que o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo é fundado no argumento de que “o veículo objeto da lide pertence ao agravante e que nunca foi vendido, tratando-se de bem móvel de alto valor, de fácil movimentação e ocultação, o risco de vir a desaparecer é grande” não se sustenta porquanto há determinação judicial para que o Agravado devolva o veículo”.

Acrescenta que “(...) em verdade há periculum in mora inverso no caso em tela tendo em vista que a decisão de id. 23084921 do Proc. 1013429-47.2019.8.11.0041 determinou que o veículo fosse mantido em lugar certo e determinado (Avenida Governador Júlio Campos, nº 946, Edifício Contasul, Sinop/MT) e o Agravado se dirigiu a diversos locais distantes da comarca de Sinop/MT, inclusive outros entes da federação (Distrito Fderal), gerando diversas infrações que foram objeto do cumprimento provisório de sentença. Com isso, evidente que não há que se falar em perigo na demora e/ou resultado útil do processo pois o veículo será mantido à disposição do juízo em lugar determinado”; que “(...) não há prova cabal de que o veículo pertence ao Agravado porquanto as provas produzidas no Proc. 1013429-47.2019.8.11.0041 nos levam à conclusão de que o Agravante de fato adquiriu o bem da empresa Sportcars bem como o Agravante propositalmente omitiu que era advogado da citada empresa e da família proprietária, dispensando maiores argumentações por não ser objeto do presente recurso”; que “(...) inconteste que a parte não é hipossuficiente nos temos da lei porquanto é objeto da demanda veículo de luxo avaliado em R$ 390.685,00 (trezentos e noventa mil, seiscentos e oitenta e cinco reais). Soma-se a isso o fato de ter sido encontrado mais de R$ 67.331,19 (sessenta e sete mil, trezentos e trinta e um reais e dezenove centavos) em suas contas bancárias. Dessa forma, para o caso em colima é necessário que seja oferecido caução real (veículo Maserati Gran Turismo – Placa AGT5565 – Renavam 00117973963) ou fidejussória idônea (depósito/aval/fiança do valor do veículo) para que seja possível conceder a tutela almejada especialmente em razão da depreciação do bem – seja pelo transcurso do tempo ou pela parte estar utilizando em longas viagens – e dos possíveis danos em razão do trânsito do veículo por outros entes da federação distante da comarca de Sinop/MT. Diante do exposto, ausente a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela recursal, da garantia real ou fidejussória, e somado ao fato da apelação ser dotada de efeito suspensivo ope judices, requer a reconsideração da decisão agravada, exercendo-se o juízo de retratação (art. 1.021, § 2º do CPC e art. 134-A, § 1º, RITJMT), revogando o efeito suspensivo e, se não for esse entendimento de Vossa Excelência, a remessa dos autos para apreciação do Colegiado”.

Requer “(...) o recebimento do presente Agravo Interno, na forma do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Em seguida, requer desde logo a reconsideração da decisão agravada, exercendo-se o juízo de retratação (art. 1.021, § 2º do CPC), cassando a decisão que atribuiu efeito suspensivo a decisão agravada, ou, não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, a remessa dos autos para decisão do colegiado”.

A
s contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo interno, a fim de que prevaleça a decisão que deferiu o efeito suspensivo deferido no agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto de análise deste Agravo Interno é a decisão monocrática que
CONCEDEU
efeito suspensivo nos autos de Agravo de Instrumento de mesmo número, constando como Agravante:
MACGVEYVER SANTOS ROCHA.
Ou seja, o Agravo Interno, interposto por
GIOVANI SOARES RAMOS
, insurge-se contra a decisão que suspendeu decisão exarada em Cumprimento Provisório de Sentença n.

1039778-82.2022.8.11.0041, atinente à

determinação de devolução do bem em litígio (veículo Maserati Gran Turismo) a GIOVANI SOARES RAMOS, e também intimou o Agravante para se manifestar acerca da conversão da execução de coisa certa para execução de quantia certa.

Pois bem. Após a devida análise dos autos, tenho que é cabível a suspensão da decisão interlocutória exarada pelo Juízo “a quo”, à luz do artigo 1.012 do CPC, posto que a regra é de que a apelação tenha efeito suspensivo. E, como houve julgamento de REsp n. 2071270-MT, de Relatoria do Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO, anulando o julgamento que considerou intempestiva a apelação, e determinou a complementação do preparo, é inquestionável a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão do juízo singular, quanto ao bem (veículo Maserati Gran Turismo).

Com essas considerações, reafirmo a decisão agravada, eis que não há qualquer elemento novo capaz de alterá-la.

Reproduzo em parte, a decisão combatida:

“(...)
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Pelas razões expostas, à luz do artigo 1.012 do CPC, e, ainda, em virtude da decisão monocrática exarada no REsp n. 2071270-MT, sob relatoria do Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO, a qual DETERMINOU a intimação do Apelante/Agravante para promover a complementação do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 2º do NCPC, mesmo constando no bojo da ementa da apelação, que houve a intimação para a complementação, julgo pertinente o deferimento do pedido de efeito suspensivo, em obediência à ordem superior do STJ (...)”.

Com esses apontamentos, considero insubsistentes as razões deste agravo interno.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, e
MANTENHO
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024